Tribunal: TJMT
Processo: 1081293-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1081293-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FRANCIELLY MACIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 052.102.931-73 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maciana de Oliveira Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora temporária, condenando a municipalidade ao pagamento de valores proporcionais referentes às férias de 30 dias e ao respectivo terço constitucional, relativos aos períodos aquisitivos não prescritos. O município recorrente pleiteia a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de férias indenizadas proporcionais e adicional de um terço a servidora contratada temporariamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.o 386, afasta a incidência de imposto de renda sobre as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional, por possuírem natureza indenizatória.

4.

No que se refere à contribuição previdenciária, também prevalece o entendimento de que não incide sobre férias indenizadas ou proporcionais, por não configurarem verba de natureza remuneratória, conforme reiterado pelo STJ (REsp 1.806.024/PE).

5.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acompanham tal posicionamento, reconhecendo o caráter indenizatório dessas verbas e a consequente impossibilidade de tributação por imposto de renda ou contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Férias proporcionais não usufruídas e o respectivo terço constitucional pagos a servidor temporário possuem natureza indenizatória.

2.

É indevida a incidência de imposto de renda sobre tais verbas, conforme a Súmula n.o 386 do STJ.

3.

Não incide contribuição previdenciária sobre férias indenizadas ou proporcionais, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2o; STJ, Súmula 386; CPC, art. 98; Lei n.o 8.112/1990, arts. 76 a 78.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.806.024/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.581.855/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.05.2017; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006781-69.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maciana de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 298364483)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento dos os valores proporcionais referentes às férias de 30 (trinta) dias e ao 1/3 (um terço), relativos aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298364484): defende a reforma da sentença, defendendo a incidência de imposto de renda e desconto previdenciário sobre as verbas mencionadas.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1081293-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maciana de Oliveira Silva.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta por Maciana de Oliveira Silva em face do recorrente, na qual alega, em síntese, que foi servidora temporária do ente público recorrido, na função de professora, asseverando que não recebeu as férias e terço constitucional do período trabalhado.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, tendo o Município de Cuiabá-MT interposto o presente recurso, pedindo que, sobre as verbas, haja incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Pois bem. Como é sabido, não há que se falar de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os valores oriundos da condenação.

Com efeito, no que tange ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada, tendo em vista a natureza indenizatória das férias proporcionais e do respectivo terço, com amparo na súmula n.o 386 do STJ:
“São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.”

Por sua vez, quanto à contribuição previdenciária, o egrégio Supremo Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da não incidência de tal tributo nas férias indenizadas e demais verbas de natureza indenizatória. A propósito:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VALETRANSPORTE. DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.

I - Na origem, o Município de Araripe/CE ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha salarial dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, excluindo da base de cálculo as verbas adimplidas a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio, saláriomaternidade, férias gozadas, férias indenizadas, abono de férias, auxílioeducação, auxílio-natalidade e funeral, gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, adicional de transferência e vale-transporte, ainda que pago em espécie.

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o recorrente apenas pretende rediscutir a matéria de mérito já decidida pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material pendente de ser sanado.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, por expressa vedação legal. Precedentes: REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017 e AgInt no REsp n. 1.581.855/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.586.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.476.545/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 2/10/2015.

V - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-educação. Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014.

VI - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: REsp n. 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016 e REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017. VII - Esta Corte Superior também considera indevida a exação de contribuição previdenciária sobre as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.137.857/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010 e EDcl no AgRg no REsp n. 971.020/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 4 Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010.

VIII - O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade. Precedentes: REsp n. 1.580.842/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 743.971/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009. IX - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de abono de férias. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.455.290/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017 e AgRg no REsp n. 1.559.401/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015. X - Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1806024/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA CADA CONTRATO – LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS –DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10067816920228110001 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/11/2022)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025